Tribunal: TJDFT
Processo: 0706118-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DE DUTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. CULPA EXCLUSIVA. NÃO CONFIGURADA. QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALCANCE DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. Demonstrada a ofensa à personalidade das vítimas, bem como a inexistência de culpa exclusiva, assegura-se a compensação pelo dano moral.

2. A ocupação em área pública, por si só, não caracteriza culpa exclusiva da vítima, mormente quando alegada de forma genérica.

3. A transação interpreta-se restritivamente, razão pela qual a quitação extrajudicial não alcança terceiros estranhos ao acordo.

4. Correto o arbitramento para a compensação do dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.

5. Apelação conhecida e não provida.